Tribunal: TJSP
Processo: 1022010-04.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022010-04.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BRUNO
SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Apte. : Bruno Souza da Silva
Apda. : Azul Cia de Seguros Gerais
Juíza de 1o grau: Ana Carolina Miranda de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.003
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. REGRESSIVA. Sobressai a existência da culpa
do réu pelo acidente se demonstrado que estava na via
secundária quando da colisão no cruzamento e o veículo
segurado
na
preferencial.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 230/236 que julgou procedente o pedido para condenar o
requerido ao pagamento de R$ 4.812,12, corrigido e com juros de mora do
desembolso, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, observada a gratuidade
processual concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que não restou comprovada a sua culpa pelo acidente. Aduz que não há prova
no sentido do percurso de cada condutor, em qual das 4 vias os veículos
estavam trafegando e nem quais as circunstâncias em que ocorreram os fatos.
Destaca que em nenhuma das vias há a impossibilidade de ultrapassagem ou
mudança de faixa. Afirma que a segurada não manteve a distância necessária
do seu veículo. Alega ainda que também não restou comprovado o interesse
de agir da parte autora. E se este não for o entendimento, aduz que se tivesse
parado onde a sinalização determina, seria impossível a percepção da
proximidade de outro veículo, por falta de campo visual. Aduz que também
cabia à condutora do veículo segurado ser mais cautelosa.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir
a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Compulsando os documentos, verifica-se que foi acostado aos
autos fotos dos danos causados no veículo segurado (fls. 25/28),
que demonstram que a batida ocorreu na parte lateral esquerda
frontal do veículo, o que condiz com a versão apresentada pela
autora.
Além disso, a autora trouxe aos autos imagens do local do
acidente (fls. 04, 98 e 101), apresentando sinalização das vias
que indicam como sendo a via preferencial de curso a Rua
Amazonas, mesmo porque na intersecção existente entre as vias,
há farta sinalização com indicação de parada para quem transita
na Rua Bom Pastor e pretende cruzar a Rua Amazonas,
indicativos que corroboram a versão apresentada pela autora.
A autora também juntou o boletim de ocorrência que a sua
segurada lavrou, declarando os fatos ocorridos exatamente como
consta em sua petição inicial (fls. 22/23).
Com relação à prova oral, ambas as partes arrolaram a mesma
testemunha, cujo depoimento foi colhido em audiência, e também
corroborou a culpa do réu pelo acidente, informando que ele não
respeitou a via preferencial e a cruzou indevidamente, sem tomar
as devidas cautelas:
'Flávia Rodrigues Aguiar disse que estava conduzindo o veículo
segurado. Que se recorda do acidente. Que estava descendo a
Rua Amazonas e Rua Pastor é um cruzamento. Que passou na
velocidade permitida e o condutor do outro veículo a pegou na
lateral porque ele não parou. Que o 'pare' era dele e a preferência
era sua. Que tinha placa de 'pare' para ele tanto quanto escrito
no chão. Que parou junto com o condutor do outro veículo que
era Uber e estava com uma passageira. Que a passageira
desceu. Que ele lhe falou que tinha seguro, mas que ela estava
errada, que estava em alta velocidade e que não ia deixar os
dados dele. Que então só conseguiu fotografar a placa e ele foi
embora. Que o tempo estava normal. Que a pavimentação da rua
não tinha nenhuma peculiaridade. Que acredita que estava na
velocidade de 40 km/h. Que não sabe se o outro motorista estava
tão mais que isso, mas que a pegou no cruzamento, que
qualquer velocidade que ele tivesse, ela freou e ele também, mas
mesmo assim eles colidiram. Que na verdade ele a pegou na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lateral esquerda frontal. Que ele provavelmente estava indo reto
assim como ela. Que no local não tem nenhuma valeta nem
lombada, só sinal de pare. Que se recorda no local tem uma vala
bem pequena, nada que tenha que frear para continuar.'
Em contrapartida, o réu trouxe versão incompreensível e que não
guarda verossimilhança com os fatos, mesmo porque seus
relatos não guardam nexo com o dano causado no automóvel
segurado, que foi na dianteira lateral e não somente na dianteira,
como aduziu o réu.
Observe-se que o réu apresentou versão de que o veículo
segurado estava na mesma via do réu, posicionado na lateral
traseira do veículo, contudo a narrativa apresentada é
imprecisa e aparentemente hipotética, por vezes sem guardar
qualquer relação com os fatos, como se extrai dos seguintes
trechos da contestação:
Fls. 77: "Desta feita, considerando a foto às fls. 25 verifica-se que
o veículo 01 abalroou o bico e a lateral de seu veículo levando a
presunção de que a mesma estava localizada na traseira do
veículo 02.
Ainda que ambos estivessem na mesma Rua Amazonas, em
linha paralela, dado ao ponto do veículo 01 avariado, constata-se
que ou a condutora estava em velocidade acima do permitido
pela via e não percebeu a sinalização de passagem do veículo
02, ou ainda, não respeitou a preferência que goza o veículo
posicionado em sua dianteira, de modo que preferência não
deveria ser sua e sim do veículo 02.
Contudo, considerando que a o local do veículo 01 atingido foi a
dianteira, dada a disposição do cruzamento demonstrado às fls.
04, presume-se que o veículo 01 colidiu na parte de trás do
veículo 02."
Além da narrativa imprecisa, o réu não trouxe qualquer prova de
que o acidente ocorreu da forma que descreveu, deixando de
comprovar suas alegações, em especial os fatos de que ambos
os veículos seguiam na mesma direção, pela mesma rua, e
também não comprovou que a autora abalroou sua traseira.
Com efeito, o réu não juntou aos autos provas capazes de
comprovar a dinâmica dos fatos que apresentou. Sequer trouxe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fotos de seu veículo e dos danos sofridos, tampouco juntou aos
autos notas de serviços realizados para reparo ou quaisquer
outros documentos hábeis a comprovar o alegado, limitando-se a
juntar o comprovante de aquisição do veículo e CRLV (fls. 88/89),
que não foi capaz de ilidir a versão apresentada pela autora,
acompanhada das provas por ela produzidas.
Assim, o réu não conseguiu comprovar qualquer causa extintiva,
modificativa ou impeditiva do direito da autora, provas que
cabiam a eles, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, não logrando êxito em validar sua versão dos
fatos. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da culpa do réu
pelo acidente em apreço.” (fls. 233/234).
De fato, pelo conjunto probatório contido nos autos
depreende-se que o apelante desrespeitou a preferência do outro veículo e a
placa de “PARE” existente no local, ingressando no cruzamento sem a devida
cautela e causando o acidente, devendo arcar com os prejuízos.
Importa trazer a lição do eminente RUI STOCCO (in
“Tratado da Responsabilidade Civil”, 6a ed., Ed. RT., p. 1564):
“Os cruzamentos das vias públicas podem ser sinalizados
ou não sinalizados.
Nos primeiros a sinalização é feita através de placas, marcas
de solo ou sinais luminosos (semáforos). O CTB classifica os
sinais de trânsito em: 'I
verticais; II
horizontais; III

dispositivos de sinalização auxiliar; IV
luminosos; V

sonoros; VI
gestos do agente de trânsito e do condutor'
(art. 87).
E mais. Deram-se a essa sinalização ordens de prevalência
ou preferência, quais sejam:
'Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
I
as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais;
II as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
III
as indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nos cruzamentos sinalizados cabe, em princípio, ao
condutor obedecer exclusivamente a essa sinalização, salvo
se houver no local agente de trânsito organizando o trânsito
em razão de situação excepcional, por força da ordem legal
de preferência acima transcrita.
Havendo placas ou marca “Pare”, “Dê Preferência”, ou seja,
indicação de preferência de passagem para a outra via ou
semáforo desfavorável, é obrigação do condutor parar o seu
veículo, sob pena de cometer infração administrativa
gravíssima.
Se nessa hipótese ocorrer acidente e o descumprimento da
norma regulamentadora de preferência for a causa eficiente
do evento, presume-se a culpa do infrator, para efeito de
responsabilização civil”.
Assim, cabia ao réu tomar as cautelas necessárias,
tendo em vista a preferência do veículo segurado.
Ademais, se o acidente realmente tivesse se dado
da forma como narrado pelo apelante, deveria trazer aos autos fotos do seu
veículo ou os serviços realizados para o seu conserto, como bem observou a
magistrada sentenciante. No entanto, nada traz nesse sentido. Observe-se
ainda que as versões apresentadas pelo apelante não condizem com as
provas contidas nos autos, nos parecendo, pois, completamente dissociadas
da realidade.
E como é cediço, "o ônus da prova incumbe ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor" (CPC, art. 373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE GRECCO
FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed. 1999, p.
189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu
não tenha interesse em fazer contraprova do fato constitutivo
ou prova de sua inexistência."
E a extensão do dano material restou demonstrada
nos autos. Saliente-se que não houve impugnação específica quanto ao valor
cobrado.
Por fim, tendo em vista que a verba honorária já foi
fixada no limite legal, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do
CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica